Tribunal: TJPA
Processo: 0001312-25.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001312-25.2013.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MARIA LINDALVA LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). CONTRATO SEM ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. PROVA DA OCUPAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PÚBLICA NO PERÍODO RECLAMADO. FOTOGRAFIAS E PLACA DE REINAUGURAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE PAGAR OS ALUGUÉIS ATRASADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis, condenando o ente municipal ao pagamento de 08 (oito) meses de alugueres (maio a dezembro de 2012) referentes ao imóvel que servia de sede ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) verificar a validade da cobrança de aluguéis fundada em contrato não assinado pela Administração; (ii) analisar se há prova cabal da ocupação e fruição do imóvel pelo Município no período de maio a dezembro de 2012; e (iii) avaliar se o pagamento é devido para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura no contrato de locação ou a inobservância de formalidades na contratação direta não exime a Administração Pública do dever de pagar pelo uso e fruição de imóvel particular, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O acervo probatório, composto por fotografias da fachada e, especialmente, pela placa de reinauguração datada de junho de 2011, demonstra que a unidade de saúde (CEO) já operava no imóvel em período anterior ao reclamado, sendo inverossímil a tese de que a ocupação iniciou-se apenas em 2013.

Comprovada a fruição do bem pelo Município e a ausência de prova de pagamento (fato extintivo do direito, ônus do réu conforme art. 373, II, do CPC), a condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados é medida que se impõe.

Os consectários legais fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança) guardam estrita observância ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores em condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato formal ou de assinatura do gestor não afasta o dever da Administração Pública de pagar aluguéis por imóvel efetivamente ocupado por serviço público, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Comprovada a ocupação do imóvel por meio de elementos periféricos (placas oficiais e fotos), incumbe ao Município o ônus de provar o efetivo pagamento ou a desocupação no período.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.245/91, art. 23, I; Código Civil, art. 884; CPC/15, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1098892/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0001312-25.2013.8.14.0055, 2ª Turma de Direito Público.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (Num. 26130770 - Pág. 5), nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por
MARIA LINDALVA LIMA PINHEIRO
, que julgou procedente o pedido da autora.

A autora alega ter firmado contrato de locação de imóvel com o Município (Av. Nazaré, nº 620) para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), vigente de 02/01/2012 a 31/12/2012, pelo valor mensal de R$ 2.000,00. Sustenta que o ente público deixou de pagar os alugueres de maio a dezembro de 2012, embora tenha usufruído do bem. Requereu a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 16.774,59 (valor atualizado à época); concessão de justiça gratuita; e condenação em honorários de 20%. Posteriormente, aditou a inicial para reforçar o pedido de gratuidade (ID 26130765)

O magistrado julgou o pedido procedente (Num 26130770 - Pág. 5-8)

fundamentando que, embora o contrato estivesse sem assinatura, a autora provou a ocupação do imóvel por meio de fotografias e da placa de reinauguração do CEO datada de junho de 2011. Aplicou a teoria do ônus da prova (art. 373, CPC), destacando que o Município não provou o pagamento nem negou a existência da placa de 2011. Condenou o réu ao pagamento dos 08 meses atrasados, corrigidos pelo IPCA e juros de poupança, além de honorários de 10%.

Irresignado, o Município apela (Num. 26130770 - Pág. 11-14) sustentando (i) inexistência de prova do fato constitutivo, pois o contrato não está assinado e não possui validade jurídica; (ii) que a ocupação oficial só teria ocorrido a partir de 2013; (iii) que fotos e placas não configuram vínculo contratual apto a gerar obrigação de pagar; e (iv) violação à Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).

Oportunizado o contraditório, conforme certidão (Num. 26130779), a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (Num. 29776332) manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção, tratando-se de matéria eminentemente patrimonial e disponível, declinando de emitir parecer sobre o mérito.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública.

II.
Mérito

O cerne da disputa consiste em definir se a ocupação de fato de um imóvel por órgão público, mesmo sem contrato formal assinado, gera o dever de indenizar o locador pelo período de uso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

A sentença recorrida não comporta reparos.

A controvérsia gira em torno da cobrança de aluguéis de um imóvel ocupado pelo Município para abrigar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O apelante sustenta a invalidade do contrato por ausência de assinatura. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica ao afirmar que a Administração Pública não pode se eximir de pagar por serviços ou bens de que usufruiu sob a alegação de nulidade do contrato ou falta de formalidades.

O princípio da moralidade e a vedação ao enriquecimento sem causa sobrepõem-se ao formalismo excessivo.

No caso concreto, a autora logrou êxito em comprovar que o Município já ocupava o imóvel antes de 2013. A placa de reinauguração instalada pelo próprio ente público (Num. 26130769 - Pág. 2) data de
junho de 2011
, durante a gestão da ex-prefeita Márcia Cavalcante. Ora, se o prédio foi reformado e reinaugurado como CEO em 2011, a alegação municipal de que o vínculo só iniciou em 2013 carece de qualquer verossimilhança.

As fotografias colacionadas aos autos corroboram a fruição do bem. O Município, por sua vez, não apresentou nenhum recibo ou prova de quitação relativa aos meses de maio a dezembro de 2012, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ÊXITO DO AUTOR AO COMPROVAR A PROPRIEDADE DO BEM. ARGUMENTOS DO ENTE MUNICIPAL CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU CONTRATO NÃO PODE SER CAUSA IMPEDITIVA DO CONTRATADO, QUE AGIU DE BOA-FÉ, RECEBER OS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.I- Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M de A PACHECO-ME, na qual afirma que é proprietária do Grupo Gerador que vem fornecendo energia elétrica a Vila de São Miguel do Pracuúba desde janeiro de 2012, através de contrato que findou em dezembro de 2012. Após o término do mesmo, afirmou que foi procurado pela Secretaria Municipal para continuar prestando serviços em 2013, entretanto, os valores acordados não foram adimplidos pela Municipalidade.II- O réu alega sobre a impossibilidade de auferir sobre a propriedade do Grupo Gerador, bem como da prestação de serviços, em razão de não existir contrato escrito. No caso em tela, não há dúvidas de que a propriedade do Grupo Gerador pertence ao autor por vários motivos, entre eles: a existência de contrato de compra e venda e contrato de locação; As diligências realizadas junto aos órgãos de Controle de Conta e Fiscal dão conta de que o número de série e o tipo de gerador não se incluem dentre os bens do Município de Muaná, entre outras provas.III- Além disso, os argumentos do Município se contradizem na ocasião da contestação e da audiência, pois em um momento afirmam que a propriedade do Grupo Gerador é do Poder Público e em outro, reconhecem a propriedade da empresa. Também fica claro que o contrato foi enviado para a assessoria jurídica e não houve resposta da mesma.IV- No caso, o autor logrou êxito ao comprovar a propriedade do bem e a existência do serviço prestado, enquanto que o Município de Muaná não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstruir os argumentos e provas trazidos pelo autor, de modo que a ausência de licitação ou contrato não pode ser causa impeditiva do contratado, que agiu de boa-fé, receber os valores decorrentes do serviço prestado. Precedentes do STJ.V- Reexame necessário conhecido, sentença mantida. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0003389-73.2013.8.14.0033 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/03/2019 )

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – IMPROCEDENTE – JUNTADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA DE EMPENHO – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO PRECEDENTE DO STJ - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, DEVERÁ SER APLICADO O ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, O QUAL ESTABELECE QUE SE UM LITIGANTE SUCUMBIR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, O OUTRO LITIGANTE RESPONDERÁ INTEGRALMENTE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUROS FORAM APLICADOS COM BASE NO JULGAMENTO DO RE Nº. 870.947/SE (TEMA Nº. 810), O QUAL DETERMINA A OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº. 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09. CONSIDERANDO AINDA, O ART. 397 DO CC, QUANTO AO INÍCIO DE SUA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802901-20.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023 )

Quanto aos encargos, a correção pelo IPCA e juros de poupança estão em conformidade com o Tema 905/STJ:

(...)

Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

Quanto aos honorários, deixo de majorar em decorrência de não terem sido apresentadas contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026